Tribunal: TJMT
Processo: 1024392-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024392-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO EGEIBERTO LEMES DA SILVA - CPF: 156.222.401-82 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Dois recursos inominados interpostos contra sentença que condenou a administradora de consórcio a restituir ao autor valores pagos, com dedução da taxa de administração de 17%, e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor recorre para majoração do dano moral, e a ré pretende a exclusão dessa condenação e a aplicação do índice de correção monetária previsto no artigo 30 da Lei no 11.795/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção monetária dos valores a serem restituídos deve seguir o IPCA, conforme a sentença, ou o índice previsto no artigo 30 da Lei no 11.795/2008; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou excluído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correção monetária dos valores devidos ao consorciado desistente deve seguir os critérios estabelecidos no artigo 30 da Lei no 11.795/2008, que determina a aplicação do mesmo índice utilizado para atualização do fundo comum do grupo, não se aplicando automaticamente o IPCA ou outros índices gerais de correção.

4.

A Súmula 35 do STJ não se aplica ao caso, pois foi superada pela Lei dos Consórcios (Lei no 11.795/2008), que estabeleceu critérios próprios para a atualização dos valores a serem restituídos aos consorciados desistentes.

5.

A simples discussão de cláusula contratual não gera dano moral in re ipsa.

6.

Ausente a alegação de fato que gerou constrangimento ou transtorno, ofensa à honra ou a autoestima não deve haver condenação a título de dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024392-61.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Recorrente(s):

João Egeiberto Lemes da Silva

Itaú Administradora de Consórcios Ltda

Recorrida(s):

João Egeiberto Lemes da Silva

Itaú Administradora de Consórcios Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, para condenar a requerida a:

1)
a devolver imediatamente ao reclamante o saldo renascente dos valores pagos referente ao contrato objeto da lide na quantia de
R$ 4.278,79 (quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), já deduzida a taxa de administração de 17%.
Fixo correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 389 do CC (Súmula 43 do STJ), a contar do evento danoso/data do prejuízo. A partir da citação realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

2)
pagar ao promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e fixo juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

O autor em seu recurso pretende a majoração da condenação a título de dano moral e o réu, a exclusão da condenação a titulo de dano moral e que a correção monetária seja realizada pelo artigo 30, da Lei 11.795/2008.

Em sua petição inicial, o autor alega ter aderido ao contrato de consórcio no 020140, cota 0668-01 e realizado pagamentos no montante de R$ 9.893,48. Após desistir do consórcio, requereu a devolução dos valores pagos, mas recebeu apenas R$ 3.932,79, valor inferior ao esperado. Sustenta que a administradora aplicou descontos indevidos, uma vez que a taxa de administração contratada era de 17% (equivalente a R$ 1.681,89), mas os valores retidos foram superiores ao percentual devido. Além disso, requereu que a correção monetária fosse aplicada desde cada desembolso, conforme a Súmula 35 do STJ, e não apenas na data da restituição. Tentou resolver a questão administrativamente, protocolando reclamação administrativa, mas não obteve resposta satisfatória.

Pois bem. Conforme foi noticiado nos autos, o autor possuía ação anterior (1018092-25.2020.8.11.0002), no qual foi realizado acordo sendo previsto o seguinte:

Portanto, ficou acordado, entre as partes, que após o encerramento do grupo, seria devolvido ao autor todos os valores pagos, com as devidas correções e descontos,
conforme estipulado em contrato.

No contrato anexado aos autos, tem-se que além da taxa de administração, há previsão da incidência do seguro, o que não foi observado por nenhuma das partes e, em atenção ao princípio da adstrição, tal encargo deve prevalecer, pois não foi objeto de irresignação do autor.

Em relação a correção monetária, entendo que razões assistem ao requerido. A correção monetária dos valores a serem restituídos ao consorciado desistente deve seguir os critérios estabelecidos no artigo 30 da Lei no 11.795/08, que determina que a atualização deve ocorrer com base no mesmo índice aplicado ao fundo comum do grupo, conforme estipulado no contrato.

Dessa forma, não se aplica automaticamente o IPCA, previsto nos artigos 389 e 406 do Código Civil após a alteração da Lei no 14.905/2024, ou qualquer outro índice, uma vez que há legislação específica para o consórcio.

Da mesma forma, a Súmula 35 do STJ (editada em 1991) não se aplica, pois foi superada pela Lei dos Consórcios (ano de 2008), que já estabelece o critério correto de atualização, garantindo equilíbrio financeiro entre os participantes do grupo e evitando distorções na restituição dos valores.

No tocante ao dano moral, a simples discussão contratual não gera dano moral
in re ipsa
, e neste caso o autor sequer alegou na exordial, fato que gerou constrangimento ou transtorno, ofensa à sua honra, autoestima para gerar direito de receber indenização a esse título.

Ante o exposto, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do réu
, determino que o montante a ser restituído ser atualizado pela correção monetária, nos moldes do artigo 30 da Lei no 11.795/08, aplicando-se o mesmo índice de atualização do fundo comum do grupo e excluo a condenação a título de dano moral.
NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025